Tribunal: TJES
Processo: 5000484-13.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000484-13.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELDER DE LIMA PEREIRA e outros
RECORRIDO: CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SAO PAULO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000484-13.2024.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: HELDER DE LIMA PEREIRA e JAYANE MARQUES RIBEIRO

RECORRIDO: CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO - SÃO PAULO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JAYANE MARQUES RIBEIRO
e
HELDER DE LIMA PEREIR
A, em face da sentença (ID 9880064) que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Reparação por Danos Materiais e Indenização por Danos Morais, condenando a
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO – SÃO PAULO S/A
ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, a título de danos morais, e R$ 1.544,48 (mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, os recorrentes pleiteiam, em síntese, a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, argumentando que o valor arbitrado não reflete a extensão do dano sofrido, nem o caráter punitivo-pedagógico da indenização, requerendo a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. Alegam que estavam em companhia da genitora do autor e que a autora estava grávida de seis meses quando do acidente. Aduzem que a
colisão com o animal solto na pista

causou grande abalo psicológico, especialmente à autora, que sentiu dores na região da barriga e temor de complicações na gravidez.

A controvérsia recursal cinge-se ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, que os recorrentes pretendem ver majorado.

A sentença de primeiro grau, após analisar detidamente as provas dos autos, reconheceu a responsabilidade da Concessionária recorrida pelo acidente causado por animal na pista, bem como a ocorrência de danos morais e materiais aos recorrentes.

O Juízo
a quo
, ao fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor, considerou o caráter punitivo-pedagógico da indenização, a proporcionalidade com as circunstâncias do fato e a extensão do dano, bem como a situação econômica dos litigantes.

Entretanto, após detida análise dos autos, entendo que o valor fixado na sentença merece ser majorado, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade da Concessionária recorrida é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, tem o dever de garantir a segurança dos usuários da rodovia, respondendo pelos danos causados em decorrência de falhas na prestação desse serviço.

A presença de animais na pista, como no caso dos autos, configura evidente falha na prestação do serviço, pois demonstra a ausência ou ineficiência das medidas de segurança adotadas pela Concessionária para evitar a invasão de animais na rodovia.

Nesse sentido, a Concessionária não comprovou a adoção de medidas eficazes para impedir a presença de animais na pista, tais como cercas, telas, rondas de fiscalização, ou outras medidas preventivas.

Assim, restando comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelos recorrentes, a responsabilidade da Concessionária é inquestionável.

Em relação aos danos morais, esses restaram devidamente comprovados. O acidente, causado pela presença de um animal na pista, gerou grande susto e apreensão nos recorrentes, que se viram em situação de risco iminente.

Ademais, conforme consta dos autos,
a recorrente Jayane Marques Ribeiro estava grávida de seis meses à época do acidente, o que agrava ainda mais o abalo psicológico sofrido, diante do temor de que o acidente pudesse causar danos à sua saúde e à saúde do bebê.

O fato de a recorrente estar grávida, por si só, já demonstra a maior vulnerabilidade e fragilidade emocional da vítima, que teve sua integridade física e psíquica ameaçada em decorrência da negligência da Concessionária.

Não se trata, portanto, de mero dissabor ou aborrecimento, mas sim de um evento traumático que justifica a reparação por danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, é sabido que a fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa complexa, que exige do julgador prudência e razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da vítima e, ao mesmo tempo, punir o ofensor e dissuadi-lo de praticar novas condutas lesivas.

Para tanto, devem ser considerados diversos fatores, tais como a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da indenização, e os precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes.

No caso dos autos, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 2.500,00 para cada autor) não se mostra suficiente para reparar adequadamente os danos morais sofridos pelos recorrentes, nem para cumprir o seu caráter punitivo-pedagógico.

Considerando a gravidade da conduta da Concessionária, que negligenciou o seu dever de garantir a segurança dos usuários da rodovia, o abalo psicológico sofrido pelos recorrentes, especialmente pela recorrente grávida, e a capacidade econômica da Concessionária, que aufere lucros expressivos com a exploração da rodovia, entendo que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Tal valor se mostra mais adequado para compensar os danos morais sofridos pelos recorrentes, bem como para punir a Concessionária e dissuadi-la de praticar novas condutas negligentes.

Em decorrência da majoração do valor da indenização nesta ocasião, fica estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária a data da prolação do presente acórdão, haja vista que o
quantum

debeatur
já se apresenta atualizado, pois entende-se ser este o valor justo para compor o dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios
, em razão do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)